Tribunal: STF
Processo: Rcl 51054
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 48. ATO IMPUGNADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO.



    1. É inviável a reclamação que pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado.



    2. Agravo interno desprovido.